Tribunal: STF
Processo: RE 484379
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    PROCESSUAL. MILITAR. ANISTIA. MATÉRIA ESTRANHA À CONTROVÉRSIA DEVOLVIDA A ESTA CORTE. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. MATÉRIA JÁ SUSCITADA EM RECURSO PRÓPRIO. PRECLUSÃO.



    A discussão quanto ao próprio direito à anistia da parte ora agravada, matéria suscitada no agravo regimental, é estranha à controvérsia devolvida e apreciada por esta Corte, que se refere tão somente ao direito de militares anistiados a promoções fundadas em critérios subjetivos que poderiam ter ocorrido no período de afastamento (Súmulas 284 e 287 do STF).



    A questão já foi suscitada em recurso anterior da parte ora agravante, estando, portanto, preclusa.



    Agravo regimental a que se nega provimento.